Tribunal: TJSP
Processo: 2103320-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A questão em discussão consiste em determinar se o agravo de instrumento é cabível contra a decisão que rejeitou impugnação ao laudo pericial e indeferiu a destituição da perita.

Razões de Decidir. O laudo pericial elaborado pelo IMESC foi considerado satisfatório, enfrentando toda a documentação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A questão em discussão consiste em determinar se o agravo de instrumento é cabível contra a decisão que rejeitou impugnação ao laudo pericial e indeferiu a destituição da perita.

Razões de Decidir. O laudo pericial elaborado pelo IMESC foi considerado satisfatório, enfrentando toda a documentação médica e respondendo aos quesitos das partes. Ademais, a decisão não é agravável, não é decisão interlocutória que permita o conhecimento do agravo.

Dispositivo. Recurso de agravo não conhecido, por maioria.